Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a restituir aos autores o valor de R$ 10.096,66, referente à diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada.
2. O recorrente descreve que a SELIC é um índice composto, compondo-se de correção monetária e juros. Pede, todavia, que o termo inicial dos juros moratórios incida a partir do trânsito em julgado, conforme estabelece o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência da taxa SELIC na atualização de indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença determinou a restituição do indébito com incidência da taxa Selic a contar do efetivo desembolso. Persiste, todavia, controvérsia quanto ao termo inicial da atualização, afirmando o recorrente que o correto seria a sua incidência a partir do trânsito em julgado.
5. A taxa SELIC engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905). Assim, uma vez que a SELIC é aplicada como taxa única tanto para a atualização monetária como para a compensação da mora (juros de atraso), não há que se falar em atualização mediante adoção de dois termos iniciais de forma distinta.
6. Assim, o termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162 do STJ. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: Acórdãos 12466416, 1648073 e 2023337. Portanto, não merece reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; Súmula 162; TJDFT, Acórdão 1246641, 0718595-93.2017.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2020, publicado no DJe: 18/05/2020; Acórdão 1648073, 0730527-05.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022; Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.